Tribunal: STF
Processo: RE 1595821
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA JUDICIAL COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Piauí:
“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MENOR SOB GUARDA. 1. Enquadramento de menor sob guarda na condição de beneficiário. Princípio da Isonomia. 2. Inclusão do menor sob guarda no rol de beneficiários do segurado Plano Médico de tratamento e Assistência – PLAMTA. Configura inconstitucionalidade qualquer distinção realizada entre o menor sob guarda e o menor tutelado, de forma a incluir este e excluir aquele. Observância do Princípio da Isonomia. 3. Estando a neta sob guarda judicial de sua avó, equipara-se, para fins previdenciários, aos filhos, assegurados, portanto, o direito de permanecer como dependente da segurada para fins de assistência médica. 4. Sentença monocrática mantida” (fl. 1, e-doc. 6).
 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
 
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República. 
 
Sustenta que, “ao deferir aos segurados do Fundo Previdenciário Estadual, gerido pelo IAPEP, direitos mais extensivos que aqueles assegurados aos segurados do RGPS, o Tribunal de Justiça do Piauí afronta diretamente dispositivo constitucional, criando norma concreta anti-isonômica” (fl. 17, e-doc. 16).
 
Assevera que “art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91 (RGPS), aplicáveis à espécie, explicitamente excluem menores sob guarda dos possíveis dependentes dos segurados. Desse modo, entendendo que tal dispositivo é contrário ao texto constitucional, como citado no decisum, cabia ao Tribunal, em observância à Súmula Vinculante nº 10 do STF, assim o declarar, fundamentando seu entendimento” (fl. 19, e-doc. 16).
 
Argumenta que “o estatuto, a despeito de ser considerada norma de proteção às crianças e aos adolescentes, é aquela que, nesta aparente antinomia, poder ser classificada de geral. Primeiramente, porque dirigida a grupo, crianças e adolescentes, continente dos destinatários de outra norma, menores sob guarda. Além disso, faz previsão genérica aos menores sob guarda, concedendo a mesma condição de dependente para todos os fins previstos em direito” (fl. 27, e-doc. 16).
 
Afirma que “a alteração trazida pela Lei nº 9.528/97 visa inequivocamente derrogar tacitamente o estatuto da Criança e do adolescente na parte em que este garantia aos menores sob guarda os mesmos direitos previdenciários previstos aos filhos” (fl. 31, e-doc. 16).
 
Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão guerreado para julgar totalmente improcedente o pedido autoral” (fl. 31, e-doc. 16).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
 
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
4. O Tribunal de origem reconheceu o direito da recorrida de incluir a menor sob sua guarda judicial como dependente no plano de assistência médica, nestes termos: 
“Na hipótese ventilada aos autos, busca a requerente incluir como dependente, para fins de Assistência Médica junto ao Plano médico de Tratamento e Assistência – PLAMTA, a menor E.I.A.S. sob sua guarda judicial. 
Conforme a redação do artigo 33, § 3º da Lei 8.069/90, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins de direito, inclusive previdenciários. Em outro sentido, a Lei nº 9.528/97, ao conferir nova redação ao parágrafo 2º do artigo 16 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91), exclui o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado.
Como acima delineado, apesar de explícita a previsão normativa infraconstitucional acerca das matérias que embasam o caso em discussão, entende-se que a hipótese ventilada há que ser analisada sobre o prisma constitucional, de modo que a interpretação daqueles dispositivos seja realizada de maneira compatível com as normas cogentes da Constituição Federal de 1988.
Por tal razão, nada mais justo que traçar o posicionamento aqui adotado conforme o preceito descrito no artigo 227, § 3º, II, da Constituição Federal de 1988 que assim dispõe: (...)
Dessa forma, o enquadramento dos menores sob guarda como beneficiários estaria a rigor acobertado pelo princípio da isonomia, portanto, sendo inconstitucional qualquer distinção que se possa realizar entre o menor sob guarda e o menor tutelado, de forma a incluir este e excluir aquele.
Corroborando o posicionamento acima exposto, vejamos o entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da questão ora tratada: (...)
Ademais, é fato indiscutível, com suporte na legislação previdenciária, a inclusão da menor como dependente do segurado, encontrando amparo legal nos parágrafos do artigo 16 do Decreto 3.048/99, quando o segurado tiver a guarda judicial do menor, situação na qual este será comparado, para fins previdenciários, ao filho. (...)
Assim, a manutenção da menor como dependente da requerente, para fins de Assistência Médica junto ao Plano Médico de Tratamento e Assistência – PLAMTA, conforme requerido na peça inicial é consequência lógica da guarda, nos exatos termos do artigo 33, caput e § 3º da Lei nº 8.069/90, atendendo exclusivamente aos interesses dos menores, porquanto a finalidade é permitir melhor assistência às crianças” (fls. 5-11, e-doc. 6).

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a manutenção da menor sob guarda como dependente no plano de assistência médica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.069/1990, 9.528/1997 e 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999). Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA JUDICIAL COMO DEPENDENTE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.552-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.3.2018).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inclusão de menor sob guarda como dependente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.518.518-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.934-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Menor sob guarda. Inclusão no rol de dependentes 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.150.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
5. Não se demonstra, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, nem afastou a aplicação de lei ou ato normativo, apenas realizou interpretação sistemática e conforme à Constituição das normas infraconstitucionais incidentes no caso concreto.  Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INCS. I E II DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.511.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Militar. Gratificação. Acumulação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.548.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).

6. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.144-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

“Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.812-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, “para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto” (ARE n. 1.185.632-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).

Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora